Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-50.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL no 1006356-50.2021.8.11.00428 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: NATALINO SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA – RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, AO LADO DO ESTABELECIMENTO FURTADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO – 2) DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO RÉU – ENUNCIADO 18 DO TJMT – DOSIMETRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Provado nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada.
2 - Nos termos do Enunciado n. 18 do TJMT “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006356-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NATALINO SANTOS SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROMENIGUE DA SILVA SOUZA - CPF: 011.790.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAS CABELEIREIRAS (VÍTIMA), VANILDES CONCEICAO FERREIRA - CPF: 545.528.851-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA – RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, AO LADO DO ESTABELECIMENTO FURTADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO –
2)
DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO RÉU – ENUNCIADO 18 DO TJMT – DOSIMETRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Provado nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada.

2 -
Nos termos do Enunciado n. 18 do TJMT
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de NATALINO SANTOS SOUZA, contra sentença editada pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá-MT (Ação penal no 1006356-50.2021), que o condenou a pena privativa de liberdade fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, nas sanções do art. 155, § 1° e § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais postula a absolvição por falta de provas para a manutenção da sentença condenatória, aduzindo que
“...a Acusação não logrou êxito em demonstrar, com provas robustas, o crime imputado ao réu, verifica-se que é o caso de se aplicar o in dubio pro reo.”
(pag. 273-PDF).

Alternativamente, requer a exclusão dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, aduzindo
“...é inadmissível a majoração da pena em razão da antecedência do condenado, sem que nos autos haja prova contundente de sua ocorrência...”
(pag. 283-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 296/299-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dro. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 304/313-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado e pelo repouso noturno, postulando pela absolvição por alegada fragilidade do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.

De acordo com a denúncia, em 18/04/2021, por volta das 03 horas da madrugada, no salão de Beleza “Manas”, na Rua Baltazar Navarros 282 – Bairro Bandeirantes, em Cuiabá – MT, o réu NATALINO subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima VANILDES CONCEIÇÃO FERREIRA e ao salão de beleza, consistente em
secadores, cremes, shampoos, escovas, mostruários e sacolas
.

Policiais militares foram acionados via Ciops para atenderem uma ocorrência de furto naquele local, onde,
moradores do prédio ao lado, viram quando uma pessoa adentrou naquele pelo telhado (quebrando o mesmo), escalando o muro e efetuou subtração patrimonial.

A polícia constatou que alguém havia entrado pelo telhado e praticado furto.
Em buscas, exatamente ao lado do salão de beleza, há um terreno baldio, onde foi flagrado NATALINO na posse da
res furtiva,
que

a vítima reconheceu como seu e do salão, os objetos encontrados.

Em checagem, a polícia constatou que NATALINO estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica (o qual estava desligada há mais de 60 dias) e que o mesmo tem quase uma dúzia de passagens por crimes contra o patrimônio.

Por esses fatos, o apelante NATALINO foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa do recorrente visa a sua absolvição aduzindo ausência de provas suficientes da autoria delitiva a ele imputada na denúncia, aduzido, verbis:
“...a Acusação não logrou êxito em demonstrar, com provas robustas, o crime imputado ao réu, verifica-se que é o caso de se aplicar o in dubio pro reo.”
(pag. 273-PDF).

A tese defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença originária.

A materialidade
delitiva ora analisada ressai indene de dúvidas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 05-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 17-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 22-PDF).

No que concerne a
autoria do crime perpetrado
pelo apelante, o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença originária.

O recorrente Natalino, na fase policial declarou que
“...FICA NA RUA E UM CARA PASSOU E DEIXOU NA RUA LÁ, PRÓXIMO DE ONDE O INTERROGANDO DORME; QUE APARENTEMENTE O CARA ESTAVA ESCONDIDO, PORÉM ELE SAIU DEPOIS E ENTÃO O INTERROGANDO DIZ QUE “EU FUI LÁ E ROUBEI OS CARAS” E SAIU CORRENDO; QUE AFIRMA QUE NÃO FOI PEGO NO TERRENO AO LADO DO SALÃO...”
(pag. 14-PDF).

Na fase judicial, o réu também negou a prática do crime de furto, que uma pessoa teria deixado os objetos furtados nas proximidades, de modo que ele apenas teria pego, bem como a sua condição física não possibilitava escalar o salão, local onde foi furtado, verbis:

“(...) Não fui eu que pratiquei o crime; eu estava usando drogas; eu tenho a bacia quebrada, não tinha como eu subir em nada; fui preso na entrada do morro da luz; eu estava de muletas; eu não fui pego ao lado do salão;
os objetos do crime foi encontrado comigo; eu estava usando drogas e o rapaz que estava com a sacola deixou ela lá e eu peguei
; vai fazer uns cinco meses que quebrei a bacia; eu me perdi de novo nas drogas e estava com a tornozeleira desligada já tinha mais de sessenta dias(...)”

Em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva, nota-se que sua versão dada em juízo ele acaba por acrescentar ter problemas físicos que lhe impossibilitaria de escalar o muro, álibi que não foi apresentado perante a autoridade policial.

De outro lado, embora o réu nega ter sido pego no terreno baldio ao lado do salão furtado,
o policial militar DOUGLAS ROMENIGUE DA SILVA SOUZA nas duas oportunidades em que foi ouvido (inquérito pag. 09-PDF e juízo) confirmou que o acusado fora preso em flagrante com os objetos furtados, ainda no terreno baldio ao lado da loja em que houve
o crime:

“Recebemos um chamado de que estava ocorrendo um furto; a guarnição deslocou até o local; ao lado do estabelecimento havia um terreno baldio;
encontramos o réu nesse terreno com uma sacola com produtos do salão de beleza
; ele estava sujo; ele quebrou o telhado; era de madrugada;
só o acusado que estava no terreno baldio;
não adentramos no salão, mas vimos que a pessoa entrou pelo telhado
; a roupa dele estava suja de sujeira de construção como se estivesse esbarrado em alguma coisa
; não lembro se ele estava de tornozeleira; o que está escrito no boletim de ocorrência foi o que aconteceu; nós pegamos ele com a sacola que continha tinta de cabelo e mais algumas coisas;
ele foi pego dentro do terreno;
não me recordo se ele usava muletas; o chamado era de madrugada, estava bem escuro ainda; ele entrou pelo terreno baldio; como vimos pedaços de forro caído dentro do salão, presumimos que ele entrou pelo telhado (...)”
(pag. 297-PDF).

Embora a vítima não tenha presenciado o crime, confirmou que a polícia teria encontrado o acusado no terreno baldio ao lado do seu estabelecimento, onde ocorrera o criem de furto, verbis:

“(...) Me ligaram dizendo que havia gente no salão; quando eu cheguei de manhã já não tinha mais ninguém, só vi o prejuízo; a polícia pediu pra eu ir na delegacia pra ver se reconheci alguém (...) a polícia pegou ele com uma sacola com vários pertences do meu salão lá no terreno baldio ao lado do salão (...) ele escalou a parede pelo lado de fora do meu salão para subir no telhado; na sacola tinha tinta de cabelo, secador, tesoura, chocolate e mais uns outros produtos do salão; depois fui no terreno baldio e lá achei escondido secador, chapinha tesoura; ele escondeu minhas coisas pra depois buscar; meu prejuízo foi em torno de uns quatro mil reais (...)”
(Vítima Vanildes Conceição Ferreira em juízo - pag. 297-PDF).

Cumpre ainda destacar o testemunho do policial militar JOÃO BATISTA PEREIRA ROCHA, na fase inquisitorial, que só vem confirmar os testemunhos do policial e da vítima, de que o acusado teria sido preso em flagrante com os pertences da vítima do lado do salão, no terreno abandonado (Declaração do policial JOÃO BATISTA – pag. 06-PDF), depoimento este que soma com os demais testemunhos apresentados em juízo, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Diante desses fatos,
não há qualquer motivo para a reforma da sentença condenatória, porquanto encontra-se em sintonia com o conjunto probatório, nas duas fases da persecução.
Embora o réu tenha negado o crime dizendo que não foi pego no terreno ao lado do salão furtado, declarando que uma pessoa teria deixado os objetos no local e ele apenas teria pego, é ônus da prova da defesa, a qual não foi comprovada, bem como não trouxe o réu provas de veracidade da sua versão. Lado outro, temos os depoimentos dos policiais Douglas e JOÂO que efetuaram a prisão do réu com uma sacola contendo os pertences da vítima, ambos declararam ter feito a prisão do réu do lado do salão da vítima, dentro do terreno abandonado, versão esta que foi corroborada pela vítima também em juízo.

Há decisão deste Tribunal no sentido de que
“
Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
”
(N.U 0013710- 82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Ainda:
“...Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé.”
(N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que o testemunho policial falta com a verdade, ou que tivesse algum interesse em incriminar inocentes, ou mudar o local da prisão do acusado (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

Assim,
inviável o pleito de absolvição
por falta de provas quando o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas a autoria delitiva por parte do réu.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES

A Insurgência defensiva, neste tocante, é no sentido que em bora a sentença tenha apontado condenações em desfavor do acusado
“...não é possível aferir o trânsito em julgado das sentenças...

Prevalece o entendimento de que a certidão cartorária contendo todas essas informações é indispensável para o reconhecimento da reincidência
”
(pag. 282-PDF).

O pedido não merece acolhimento.

Quando da fixação da pena-base, o juízo sentenciante valorou negativamente os ANTECEDENTES, diante de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, pela 3a e 5a Varas Criminais da capital, bem como, ao reconhecer a reincidência, utilizou as condenações transitadas em julgado perante a 4a e 6o Varas Criminais da Capital, ambos por fatos anteriores, verbis:

“(...)
o réu possuir três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao descrito nestes autos
(condenação pela
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
referente ao processo no 2006/115, cujo trânsito em julgado se deu em 29/01/2007, no processo no 2004/204, com sentença transitada em julgado em 07/02/2005; pela
5o Vara Criminal da Capital
, nos autos no 067/2002, com sentença transitada em julgado 06/09/2002).

(...) Verifico a incidência da agravante da reincidência (condenação nos autos no 515- 43.2011.811.0042, com sentença transitada em julgado em 29/05/2014; por esta
6a Vara Criminal da Capital
, nos autos no 18096-32.2015.811.0042, MT, nos autos no 3877-19.2015.811.0008, cujo trânsito em julgado se deu em 13/11/2015;
pela 4a Vara Criminal da Capital
, nos autos no 29555- 26.2018.811.0042, com sentença transitada em julgado em 22/02/2019) (...)”
(Sentença – pag. 213-PDF).

Ao contrário do que sustentou a defesa nas razões recursais, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil para tal finalidade. Aliás, o
Enunciado Orientativo n. 18 da Turmade Câmaras Criminais Reunidas,
dispõe que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021